Tribunal: TJES
Processo: 0000280-19.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-19.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON DA SILVA CAETANO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000280-19.2022.8.08.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON DA SILVA CAETANO

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299, HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CARLITO MATEUS DE FREITAS

Advogado do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Wellington Dias Valois, OAB/ES nº 34.912

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO
QUALIFICADO

(
ART. 121,
§ 2º,
II, II
I E
IV, DO CÓDIGO PENAL
).

DOSIMETRIA. PENA-BASE.
ELEVAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.
Dosimetria
. Na 1ª fase, acolhidos em parte os argumentos ministeriais, para considerar desfavoráveis 03 (três) vetores – culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime.

2. Em relação à
culpabilidade
, realmente há necessidade de recrudescimento de pena, tendo em vista que, após um desentendimento no Bar, o acusado foi armado ao local, mesmo sabendo que iria a um Bar e que ia ingerir bebida alcoólica. Cumpre mencionar, ainda, que o acusado chegou a sair do estabelecimento, ou seja, teve oportunidade de refletir e planejar o crime, não sendo fruto de “emoção violenta”. Vale ressaltar, ainda, que a vítima foi atingida por 06 (seis) disparos, majoritariamente na região dorsal (parte 01, pp. 82-83), o que realmente invoca especial reprovabilidade (AgRg no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

3. Quanto às
circunstâncias do crime
, de fato, merece recrudescimento dosimétrico, tendo em vista o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima.

4. No que tange às
consequências do crime
, necessário considerá-la desfavorável, pois o acusado deixou uma filha menor de 01 (um) ano de idade, desguarnecida e desamparada. Jurisprudência. As provas orais revelam que as demais pessoas – que estavam em local de divertimento, mas acabaram presenciando um homicídio crime – ficaram traumatizadas, havendo até atingimento por sangue e por estilhaços de pólvora, sendo causado verdadeiro caos no estabelecimento, com correria, empurrões, etc.

5
.
Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000280-19.2022.8.08.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROBSON DA SILVA CAETANO

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299, HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: CARLITO MATEUS DE FREITAS

Advogado do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Wellington Dias Valois, OAB/ES nº 34.912

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Iúna (
link
no Id. 7085439, parte 03, pp. 73-79), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o réu fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 121,
§ 2º,
I
I
,
III
e
IV, do Código Penal,
e no
art. 129, § 6º, do
Código Penal
, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena total de
12
(
doze
)

anos
de reclusão
e
02
(
dois
) meses de
detenção
, no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de março de 2022, por volta das 03h30min, na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, Centro de Iúna, no estabelecimento “Milita’s Bar”, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Carlos Augusto de Lima Freitas, causando-lhe a morte, tendo os disparos atingido também os membros inferiores de Vicente Junior Pope Pereira, que, não veio a óbito, por razões alheias à vontade do agente.

Consta que o crime fora praticado mediante
recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima
, que foi surpreendido pelos disparos, estando desarmado e com elevado estado de embriaguez.

Apurou-se que a
motivação
foi
fútil
, decorrente de pequeno desentendimento entre a vítima Carlos e o acusado.

Além disso, narra-se que o crime ensejou
perigo comum
,

tendo em vista que havia diversas pessoas no estabelecimento comercial, durante uma apresentação musical, em ambiente fechado e com única entrada/saída.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de
homicídio
qualificado pelo
motivo
fútil,
pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima
e pelo perigo comum
(vítima Carlos Augusto), tendo o Conselho de Sentença desclassificado a outra conduta para
lesão corporal culposa
, em concurso formal (vítima Vicente).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

No presente caso, questiona-se, exclusivamente, a pena-base aplicada para o crime de homicídio qualificado, estipulada no mínimo legal, e que se tornou definitiva –
12 (doze) anos de reclusão
.

Entendo que
a
ssiste parcial razão
ao Ministério Público e ao Assistente de Acusação.

De início, registro que utilizarei a qualificadora do
perigo comum
, para qualificar o crime, sendo que as demais qualificadoras serão utilizadas nas respectivas fases dosimétricas.

Na
1ª fase
, em relação à
culpabilidade
, realmente há necessidade de recrudescimento de pena, tendo em vista que o acusado sabia que iria a um Bar, ambiente em que ele e as demais pessoas iriam ingerir bebida alcoólica, e, mesmo assim, decidiu, previamente, ir armado.

Cumpre mencionar, ainda, que, após a discussão, o acusado chegou a sair do estabelecimento, ou seja, teve oportunidade de refletir e planejar o crime, não sendo fruto de “emoção violenta”.

Vale ressaltar, ainda, que a vítima foi atingida por
06 (seis) disparos
, majoritariamente na região dorsal (parte 01, pp. 82-83), o que realmente invoca especial reprovabilidade (AgRg no HC n. 843.032/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Quanto à
conduta social
, o Ministério Público argumenta que o Policial Militar Leandro da Silva Ferreira afirmou já ter participado de ocorrência na qual o réu teria ostentado uma arma de fogo durante discussão, bem como que o proprietário do Bar, senhor Rodrigo Diniz Silveira, relatou ter ouvido de diversas pessoas que o réu frequentou o estabelecimento em outras oportunidades portando a arma de fogo.

Contudo,
nenhuma dessas alegações encontra confirmação nos autos.

Com efeito, o Policial Militar afirmou que atendeu a uma ocorrência em que o denunciante afirmava que Robson teria ostentado arma, porém, ao ser abordado,
nenhuma arma foi encontrada com ele
. Além disso, o proprietário do Bar somente
relatou o que
escutara
de outros clientes
, porém ele mesmo nunca viu Robson armado em seu estabelecimento.

Portanto, entendo que, à míngua de dados concretos, não é possível valorar negativamente a conduta social do agente.

No que diz respeito à
personalidade,
também não assiste razão ao Ministério Público, pois, conforme sustentado pela e. Procuradora de Justiça, o fato de o réu mentir em interrogatório não torna sua personalidade desvirtuada, porquanto se reveste de ato inerente a sua
autodefesa
.

Quanto aos
motivos do crime
, embora reconhecida a qualificadora do
motivo fútil
, esta será utilizada na 2ª fase.

Em relação às
circunstâncias do crime
, de fato, merece recrudescimento dosimétrico, tendo em vista o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, do recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima, concernente ao meio de execução. Vale ressaltar que o acusado fez menção a ir embora, porém retornou e voltou efetuando disparos contra a vítima, surpreendendo a todos, em estabelecimento comercial que somente possuía uma entrada/saída.

No que tange às
consequências do crime
, entendo necessário considerá-la desfavorável, pois o ofendido deixou uma
filha menor de 01 (um) ano de idade
, desguarnecida e desamparada, e, segundo a jurisprudência
“O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito”
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC n. 861.089/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Além disso, as provas orais revelam que as demais pessoas – que estavam em local de divertimento, mas acabaram presenciando um homicídio – ficaram traumatizadas, havendo até
atingimento por sangue e
por
estilhaços de pólvora,
sendo causado verdadeiro caos no estabelecimento, com correria, empurrões, etc
.

Portanto, tenho por acolher em parte os argumentos ministeriais, e considerar desfavoráveis 03 (três) vetores –
culpabilidade, circunstâncias do crime
e consequências do crime
.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria, a fim de guardar coerência com a linha jurisprudencial que este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes, e, adotando como parâmetros iniciais de proporcionalidade (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o
quantum
normalmente aplicado em casos semelhantes, valoro cada circunstância judicial negativa em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena (02 anos e 03 meses), fixando a pena-base em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, o que considero suficiente e necessário para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Na
2ª fase
, presente a
atenuante
da confissão espontânea (qualificada). Incide, também, a
agravante
do
motivo fútil
(art. 61, II, “a”, do Código Penal), devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, considerando que o crime fora praticado por meras discussões e desentendimentos ocorridos no interior do Bar.

Segundo orientação do c. STJ,
“
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil
,
que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que 'tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP’
(AgRg no HC n. 818.729/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

Portanto, compenso a agravante com a atenuante, e, inexistindo causas de aumento e de diminuição, torno DEFINITIVA a pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
que se revela razoável, proporcional e suficiente ao alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Quanto ao crime de
lesão corporal culposa
(art. 129, § 6º, do Código Penal), não havendo insurgência recursal, a pena é mantida no mínimo legal –
02 (dois) meses de detenção
.

Incide, no caso, a regra do concurso formal (art. 70, do código penal), porém o cúmulo material revela-se mais benéfico, de modo que a pena é totalizada em
18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

Mantenho o regime inicial
fechado
, considerando a quantidade de pena, a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis e a insuficiência do tempo de prisão preventiva, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Considero prequestionadas as matérias discutidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reformar a r. Sentença e elevar a pena para 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)